Tribunal: TJMT
Processo: 1000999-50.2021.8.11.0055
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000999-50.2021.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Consórcio, Intimação / Notificação]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VALDECIR BORBA - CPF: 965.375.909-49 (RECORRENTE), CLEONICE ALVES DE BRITO CORREA - CPF: 432.315.431-34 (ADVOGADO), CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA - CNPJ: 47.658.539/0001-04 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA - CNPJ: 47.658.539/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1000999-50.2021.8.11.0055

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Tangará da Serra/MT

Recorrente(s):

Consórcio Nacional Volkswagen LTDA

Recorrida(s):

Valdecir Borba

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

27 de setembro de 2022

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO. DEVOLUÇÃO APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO.
ALEGAÇÃO DO RECLAMANTE DE QUE O VALOR RECEBIDO É INFERIOR AO QUE TINHA DIREITO
. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL AFASTADO. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Estando o grupo encerrado, o consorciado desistente tem direito a restituição imediata dos valores pagos, com a retenção da taxa de administração no percentual ajustado e multa, efetivamente contratado.

O fato de o consorciado não conseguir reaver o valor integral que alega ter desembolsado, não gera direito a indenização por dano moral, ainda mais quando tais despesas estão previstas em contrato e parte delas são devidas pelo consorciado.

No presente caso, os fatos narrados não ensejam no dever de indenizar a título de dano moral, configurando-se como acontecimentos comuns nas relações negociais, corriqueiros no dia a dia, a que todos estão sujeitos, insuscetíveis de causar constrangimento ou humilhação que, por si só, não gera direito a indenização por dano moral.

Sentença parcialmente reformada.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Diante do breve exposto, com arrimo no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para:
a)
Condenar a requerida a restituir a parte requerente, a diferença do valor pago entre 27/04/2016 até 18/04/2017
, acrescido de juros de 1% ao mês, desde a citação, e correção monetária (INPC) a partir

cada pagamento efetuado nos termos da Súmula 543 do STJ, e; b)
Condenar a requerida ao pagamento de danos morais no importe de R$ 5.000,00
(cinco mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil.

- PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA

Nas razões recursais, a Recorrente suscitou, preliminarmente, a nulidade da sentença, sob o argumento de que não houve a inversão do ônus da prova, em momento anterior, a prolação da sentença.

Em relação à inversão do ônus da prova em favor da empresa Ré, cumpre esclarecer que de acordo com o art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe: I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

O pressuposto para a inversão do ônus probatório não subtrai os deveres das partes, tendo em vista que lhe cabem as provas mínimas dos fatos constitutivos de seus direitos.

Preliminar rejeitada.

- MÉRITO

No presente caso, a parte Autora que adquiriu uma cota de consórcio para obter um automóvel, firmando um contrato com a empresa Requerida em um plano na modalidade “mais leve” de 72 meses, com valor da carta de crédito em R$ 38.610,00 (trinta e oito mil, seiscentos e dez reais).

Todavia, em razão de não possuir mais condições financeiras de continuar a pagar o consórcio, deixou de adimplir com as 30 parcelas seguintes, foi informado que a restituição somente seria ao final do grupo. Com o encerramento do consórcio, o autor recebeu a quantia de R$ 6.793,86, no entanto, afirma que deveria receber a quantia de R$ 32.556,62.

Informa que o grupo de consórcio se encerrou em Outubro/2019, porém somente em 17/02/2020 recebeu a quantia informada acima, ficando ainda um saldo em seu favor do equivalente de R$25.762,76. Informou nos autos que seu último pagamento se deu em 19/04/2017.

Em contrapartida, a Ré sustenta que o autor realizou o pagamento de R$8.755,34 e que, após o encerramento do grupo, recebeu a quantia de R$ 6.793,86, tendo sido descontados taxa de administração, seguro e multa- em razão da sua desistência. Afirma que, em razão da exclusão do consorciado, são devidos os descontos pertinentes, não havendo que se falar em qualquer ilicitude da administradora de consórcios.

Pois bem. Conforme consta na sentença recorrida a qual utilizo como fundamento para julgar o presente recurso: “
Analisando detidamente os autos
, verifica-se que a requerida alega que o último pagamento feito pelo requerente ocorreu em 27 de abril de 2016, enquanto que o requerente aduz que o último pagamento ocorreu em 19/04/2017
, ou seja, um ano de diferença. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia,
tenho que razão assiste à parte autora, tendo em vista que há nos autos a comprovação (Ids: 48841688; 48841690; 48842642; 48842645 e 48842646) de que o requerente efetuou o último pagamento em 19/04/2017, pagamento esse efetuado diretamente para o representante da Ré Sr.Edson Neves Machado, Representante autorizado do Consórcio Nacional Volkswagem nesta cidade, cujo valor pago foi de R$755,10.
No que concerne ao valor da taxa de administração, sabe-se que as administradoras de consórcio têm liberdade para fixar a respectiva taxa e multa, não havendo falar em ilegalidade ou abusividade se a mesma for contratada em valor superior a 10% (dez por cento), consoante firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do recurso repetitivo – Recurso Especial nº. 1.114.606/PR”.

Em que pese a Recorrente insurja, em sede recursal, que recebeu tão somente os pagamentos das parcelas até o período de 04/2016, além de alegar que os documentos juntados a exordial não são comprovantes de pagamentos, sendo tão somente documentos com apontamentos e carimbos, os quais não comprovam o recebimento pelo consórcio.

Verifica-se na exordial que houve a juntada de comprovantes dos períodos de 2014 a 2017, constando o carimbo de Edson Neves Machado – Representante Autorizado Consórcio Nacional Volkswagen Adm. De Consórcio LTDA, aliado ao fato de que, na contestação, a própria Reclamada informa que recebeu os pagamentos efetuados até o ano de 2016, como os documentos (boletos) possuem o mesmo carimbo, além de constar o mesmo nome do representante, Sr Edson Neves, entendo que houve o pagamento das parcelas até o período 04/2017.

Por outro lado, no tocante a indenização por danos morais, entendo não ser devida, pois, a meu ver, não passaram de meros aborrecimentos, acontecimentos comuns nas relações negociais, corriqueiros no dia a dia, a que todos estão sujeitos, insuscetíveis de causar constrangimento ou humilhação que, por si só, não gera direito a indenização por dano moral.

O dano moral passível de reparação é aquele que acarreta sofrimento além do normal e não o mero aborrecimento, nesse sentido eis o ensinamento doutrinário, a seguir transcrito:

"só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo"

(Cavalieri Filho, Sérgio; Programa de Responsabilidade Civil, in Gonçalves, Carlos Roberto; Responsabilidade Civil, 11ª ed., São Paulo: Saraiva, 2009, p. 617)

Ante o exposto
,

conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para excluir a indenização a título de dano moral.

Deixo de condenar a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgado.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022